Tribunal: TJDFT
Processo: 0730467-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. AUSENCIA DE AUTENTICIDADE DA IDENTIDADE DA DESTINATÁRIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando.
2. Não pode ser considerada válida a citação eletrônica, se não observados os requisitos legais e regulamentares.
3. Recurso conhecido e desprovido.